Tribunal: STJ
Processo: 0036603-63.2014.8.16.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2473839 - PR (2023/0317292-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: VALDOMIRO SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCINDO LIMA NETO - PR019857
MONA MOUSSA - PR064663
EMBARGADO
: FABIO SIMÕES DA FONTOURA
EMBARGADO
: FERNANDA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO
: FLAVIA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO
: ORLANDO LUIZ DE BITTENCOURT FONTOURA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
DISCUSSÃO
SOBRE
APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
REJEITADO.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. No caso, não se verifica nenhum vício no julgado, apenas decisão contrária ao
interesse da parte embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50389697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 688f24c9-e89b-44b5-a53d-03eb6a67687a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50389697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:34:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 688f24c9-e89b-44b5-a53d-03eb6a67687a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2473839 - PR (2023/0317292-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: VALDOMIRO SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCINDO LIMA NETO - PR019857
MONA MOUSSA - PR064663
EMBARGADO
: FABIO SIMÕES DA FONTOURA
EMBARGADO
: FERNANDA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO
: FLAVIA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO
: ORLANDO LUIZ DE BITTENCOURT FONTOURA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
DISCUSSÃO
SOBRE
APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
REJEITADO.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. No caso, não se verifica nenhum vício no julgado, apenas decisão contrária ao
interesse da parte embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDOMIRO SANTOS DOS
SANTOS e outra contra acórdão proferido pela Corte Especial assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dissídio jurisprudencial não devidamente comprovado nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49852481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:56
Código de Controle do Documento: 0f8fa51d-14e8-438c-a8f4-6ecf74df0405

2. Os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de
decisum
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.

Alegam os embargantes que "o v. acórdão peca pelo excesso de formalismo,
quando nega provimento ao Agravo, quando de forma omissa, alega que não houveram as
juntadas nos Embargos de Divergência dos acórdãos, tanto o formador de divergência, quanto o
próprio acórdão que deu origem aos embargos de divergência, e, de forma omissa, alega apenas
que os embargantes não juntaram separadamente estes acórdãos, sendo o v. acórdão do Agravo
omisso, quanto ao fato da alegação dos embargantes, que deveria ter sido respeitado o art. 933,
do CPC, e via de consequência, deveria ter sido concedido um prazo de 5(cinco) dias, para que
fosse, por parte dos embargantes, suprida a necessidade da juntada dos v. acórdãos, e isto não foi
feito, e o v. acórdão foi omisso a este respeito".
Contrarrazões às fls. 2342/2352, pela rejeição do recurso, com fixação de multa e
majoração dos honorários.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição entre a
fundamentação e conclusão do julgado, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
No caso, asseverou o acórdão embargado a existência de vício substancial
insanável a impedir o conhecimento dos embargos de divergência, qual seja, a falta de juntada
do inteiro teor dos arestos paradigmas, providência a ser efetivada quando da interposição do
recurso, não havendo que se falar em concessão de prazo para regularização.
Ademais, acentuou o provimento recorrido que os embargos de divergência não
se prestam a discutir o erro ou o acerto do
quanto à incidência ou não de regra técnica
decisum
de conhecimento de recurso especial, no caso, do verbete no 284/STF.
Nesse contexto, não se verifica nenhum vício no julgado, apenas decisão contrária
ao interesse da parte embargante.
Ao ensejo, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
Documento eletrônico VDA49852481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:56
Código de Controle do Documento: 0f8fa51d-14e8-438c-a8f4-6ecf74df0405

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos
de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no §
1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de
fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.629.176/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022

Por fim, tem-se que, por ora, não há falar em aplicação de multa. Não obstante,
impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração, versando sobre o
mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a imposição
do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, cumpre registrar
que nesta instância recursal essa medida já foi determinada quando do indeferimento liminar dos
embargos de divergência.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49852481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/08/2025 14:25:56
Código de Controle do Documento: 0f8fa51d-14e8-438c-a8f4-6ecf74df0405

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.473.839 / PR
Número Registro: 2023/0317292-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254493320238160001 00366036320148160001 003660363201481600011 003660363201481600012
003660363201481600013
003660363201481600014
003660363201481600015
003660363201481600016
254493320238160001
366036320148160001
3660363201481600011
3660363201481600012
3660363201481600013
3660363201481600014
3660363201481600015
3660363201481600016
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDOMIRO SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCINDO LIMA NETO - PR019857
MONA MOUSSA - PR064663
EMBARGADO : FABIO SIMÕES DA FONTOURA
EMBARGADO : FERNANDA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO : FLAVIA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO : ORLANDO LUIZ DE BITTENCOURT FONTOURA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDOMIRO SANTOS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA50386270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:52
Código de Controle do Documento: ea8d4688-38c8-4de5-8506-1733d0cf0932

EMBARGANTE : LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALCINDO LIMA NETO - PR019857
MONA MOUSSA - PR064663
EMBARGADO : FABIO SIMÕES DA FONTOURA
EMBARGADO : FERNANDA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO : FLAVIA SIMOES DA FONTOURA
EMBARGADO : ORLANDO LUIZ DE BITTENCOURT FONTOURA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELISLEAN BUENO RAVACHE - PR018952
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:52
Código de Controle do Documento: ea8d4688-38c8-4de5-8506-1733d0cf0932